Tribunal: TJDFT
Processo: 0739040-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739040-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROBERTO DA SILVA contra decisão de ID 166641874 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por BANCO BRADESCO S.A., que determinou a penhora de bem imóvel. Preliminarmente, a parte agravante requereu a gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 51376609, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 51902335. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Isso porque, não obstante a determinação de apresentação de extratos atualizados, a parte agravante apresentou documentos referentes a novembro de 2022 (ID 51902338), que não refletem sua situação financeira atual. O descumprimento da determinação judicial anterior, por si só, ensejaria o indeferimento da gratuidade. Ainda que se considerasse a mencionada documentação, verifica-se que sua remuneração líquida totalizou R$ 7.998,68, valor superior a cinco salários mínimos. A parte agravante alega que há despesas que reduzem a remuneração. Todavia, em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 1 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora